Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.
1. Comprovado nos autos que o réu, de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma fogo de uso permitido, tipo espingarda, em descordo com determinação legal ou regulamentar, cabível sua condenação nas penas do art. 12 da Lei no 10.826/03.
2. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Recurso conhecido e improvido.